Tribunal: TJSP
Processo: 1015866-18.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
res, especialmente quando exercido fundamentado juízo de ponderação acerca dos elementos de convicção já produzidos, com base nos quais formou o seu convencimento sobre a resolução da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. A omissão de informações sobre a saúde do proponente de seguro, expressa inegável má-fé, salvo se provado (o que não é o caso) erro, coação, caso fortuito ou força maior, que afastem a presunção decorrente do fato de esconder da seguradora a verdadeira condição física do declarante. E a presença de dolo na conduta do contratante, ao não informar as enfermidades registradas na certidão de óbito, originadas especificamente do etilismo e da cirrose hepática, que não se formam em meses, mas, com certeza, em mais de três meses, não incide o entendimento contido na Súmula 609 do STJ, pois, do contrário, se estaria, em nome da regra, encobrindo aquele que faltou com o dever de lealdade, ao firmar o contrato, e, de outro lado, condenando a seguradora, também, por omitir a realização de exame prévio, mostrando sua redundância, frente à exigência complementar e anexa, de preenchimento obrigatório do questionário sobre a saúde do candidato à cobertura securitária. Acertada a decisão de primeiro grau. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1015866-18.2023.8.26.0554; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2024; Data de Registro: 19/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Issa Ahmed

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2024

Data de publicação:

19/09/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Ação de cobrança. Insurgência do autor contra a r. sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. Arguição de nulidade do decisum por cerceamento de defesa. Inocorrência. A perícia grafotécnica não foi criticada em sua validade e legitimidade, a ponto de ser substituída por outro exame pericial, ou, ainda, pela prova oral. Prevalece a prova técnica especializada, na

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Ação de cobrança. Insurgência do autor contra a r. sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. Arguição de nulidade do decisum por cerceamento de defesa. Inocorrência. A perícia grafotécnica não foi criticada em sua validade e legitimidade, a ponto de ser substituída por outro exame pericial, ou, ainda, pela prova oral. Prevalece a prova técnica especializada, na ausência de vícios que pudessem neutralizá-la por depoimento pessoal de testemunha, que teria presenciado o estipulante assinar o contrato do seguro. Diante da existência de elementos materiais aptos a avaliar e sopesar os fatos e fundamentos apresentados pelas partes, e sendo o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não da realização de provas complementares, especialmente quando exercido fundamentado juízo de ponderação acerca dos elementos de convicção já produzidos, com base nos quais formou o seu convencimento sobre a resolução da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. A omissão de informações sobre a saúde do proponente de seguro, expressa inegável má-fé, salvo se provado (o que não é o caso) erro, coação, caso fortuito ou força maior, que afastem a presunção decorrente do fato de esconder da seguradora a verdadeira condição física do declarante. E a presença de dolo na conduta do contratante, ao não informar as enfermidades registradas na certidão de óbito, originadas especificamente do etilismo e da cirrose hepática, que não se formam em meses, mas, com certeza, em mais de três meses, não incide o entendimento contido na Súmula 609 do STJ, pois, do contrário, se estaria, em nome da regra, encobrindo aquele que faltou com o dever de lealdade, ao firmar o contrato, e, de outro lado, condenando a seguradora, também, por omitir a realização de exame prévio, mostrando sua redundância, frente à exigência complementar e anexa, de preenchimento obrigatório do questionário sobre a saúde do candidato à cobertura securitária. Acertada a decisão de primeiro grau. Recurso ao qual se nega provimento.